Tribunal: STF
Processo: AI 422773
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao
art. 5º, II da CF. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das Súmulas nºs 282 e 356. Não se admite RE
quando falte prequestionamento do tema constitucional
invocado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Redução da taxa de juros. Aplicação de normas subalternas. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe RE
que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
3.      RECURSO. Agravo regimental. Tema não debatido em
RE. Inovação. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. Não
é possível, em agravo regimental, suscitar matéria que deveria ter
sido argüida no recurso extraordinário.